Tribunal: TJSP
Processo: 2213127-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213127-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NACARATO COMERCIO DE CALCADOS LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
parcial provimento ao recurso. Vencido o 2o juiz, que fará declaração de voto,, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13604
Agravo de Instrumento no 2213127-89.2020.8.26.0000
Agravante: Nacarato Comercio de Calcados Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Origem: Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de São Paulo
MM. Juíza: Ana Maria Brugin
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Exceção
de Pré-Executividade. Insurgência contra decisão que, ao
acolher exceção de pré-executividade para limitar os juros
moratórios à taxa Selic, deixou de arbitrar honorários
advocatícios em favor do patrono da parte executada.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento. Princípio
da causalidade. Fixação equitativa, no caso. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Nacarato Comercio de
Calçados Ltda contra a r. decisão de fls. 124/128 e 163/164 (rejeição dos
embargos de declaração) dos autos da execução fiscal de origem, que
acolheu a sua exceção de pré-executividade, para reduzir os juros de mora
à taxa SELIC, sem entretanto fixar honorários advocatícios, ao fundamento
de que “houve acolhimento apenas de questão acessória ao débito” e “não
houve extinção da execução”.
No presente agravo, a executada volta-se contra a falta de condenação em
honorários. Argumenta que o entendimento adotado pelo juízo de origem é
contrário ao art. 85, §§ 2o, 3o e 14 do CPC e à jurisprudência do E.
Superior Tribunal de Justiça e deste TJSP, bem como ao princípio da
causalidade, sendo a verba honorária devida na hipótese de acolhimento de
exceção de pré-executividade mesmo que haja apenas extinção parcial da
dívida ou redução de valor. Dessa forma, requer sejam fixados honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em seu favor, em percentual incidente sobre o valor reduzido na execução
(proveito econômico).
Contraminuta às fls. 22/27 pela manutenção da r.
decisão agravada, e, subsidiariamente, pela fixação dos honorários
advocatícios fixados por equidade.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Como relatado, trata-se de caso em que o MM. Juízo a
quo acolheu a exceção e pré-executividade apresentada pela ora agravante,
determinando o recálculo da dívida para que os juros moratórios fossem
limitados aos patamares da taxa Selic, deixando de arbitrar honorários
advocatícios (objeto do presente recurso), ao entendimento de que “houve
acolhimento apenas de questão acessória ao débito” e “não houve extinção
da execução”.
Pois bem.
Revendo posicionamento anterior, e aderindo ao
entendimento recentemente adotado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, imperioso reconhecer que, em razão do princípio da causalidade,
são devidos honorários advocatícios à excipiente na hipótese, ainda que
tenha sido acolhida questão meramente acessória ao débito principal, que
não causou a extinção da execução.
Note-se que a Fazenda Estadual calculou o débito
fiscal exequendo utilizando-se dos índices previstos nos arts. 85 e 96 da
Lei Estadual n. 6.374/89, com a redação dada pela Lei Estadual n.
13.918/09, índices esses que foram declarados inconstitucionais no
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0170909-61.2012.8.26.0000.
Por isso, foi necessário à executada apresentar a
exceção de pré-executividade, que veio a ser acolhida em parte.
Assim, de se reconhecer que a Fazenda Estadual deu
causa ao incidente do qual saiu parcialmente sucumbente, razão pela qual
deve arcar com a honorária correspondente (ainda que não tenha sido
extinta a execução).
Nesse sentido, o posicionamento do Colendo STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
DÍVIDA
ATIVA.
CONSELHO PROFISSIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO.
EXISTENTE.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS. (...) III - Quanto à alegação de omissão em
relação à inexistência de honorários advocatício, tenho que
assiste razão a parte embargante. De fato, na hipótese de
rejeição de exceção de pré-executividade, não há que se falar
em condenação em verbas sucumbenciais, uma vez que, com a
rejeição da exceção de pré-executividade, a execução irá
prosseguir, não havendo o seu encerramento. Assim, os
honorários deverão ser fixados apenas se houver extinção total
ou parcial da execução fiscal. Nesse sentido: AgInt no REsp n.
1.495.088/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Mais Filho,
Primeira Turma, julgado em 24/4/2018, DJe 10/5/2018 e REsp
n. 1.695.228/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017. IV - Embargos
de declaração parcialmente acolhidos para afastar a
condenação em honorários. (EDcl no AgInt nos EDcl nos EDcl
no AREsp 1298516/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 30/08/2019)
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO DE QUESTÃO SUSCITADA
NAS CONTRARRAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO, SEM ATRIBUIÇÃO DE
EFEITO MODIFICATIVO. (...) 3. Com efeito, o acórdão do
Tribunal de origem se limitou a afastar a preclusão para o
arbitramento da verba honorária porque o juízo de primeiro
grau, ao acolher parcialmente a Exceção de Pré-Executividade,
não teria se manifestado a respeito dos honorários advocatícios
(fl. 154, e-STJ). 4. Consoante demonstrado na decisão
embargada (acórdão da Segunda Turma do STJ), a orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Superior Tribunal de Justiça é de que a decisão que põe
termo (final ou parcial) à relação jurídica processual deve fixar
os encargos de sucumbência, e que a ausência de capítulo
específico a esse respeito, se não impugnada pelas vias
adequadas, está sujeita à preclusão. (...) 7. Embargos de
Declaração acolhidos, apenas para esclarecimento, sem
atribuição de efeitos infringentes. (EDcl no REsp 1743845/PE,
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019)
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
PRAZO
DECADENCIAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO
DA ÚLTIMA DECISÃO, AINDA QUE PARA NEGAR
SEGUIMENTO A RECURSO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR
HONORÁRIOS. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO TÍTULO
FORMADO ENTRE AS PARTES NA AÇÃO ORIGINÁRIA.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE
ACOLHIDA.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS. CABIMENTO. VALOR. FIXAÇÃO POR
EQUIDADE. SÚM. 07/STJ. JULGAMENTO: CPC/73. (...) 5.
Há de ser admitida a ação rescisória que visa a desconstituir a
sentença de mérito apenas no que tange à condenação - ou à
ausência de condenação, quando devida - em honorários de
sucumbência, dada a sua reconhecida autonomia com relação
ao título formado entre o autor e o réu na ação originária. 6. A
jurisprudência do STJ orienta que são cabíveis honorários
advocatícios na exceção de pré-executividade quando ocorre a
extinção, ainda que parcial, do processo executório. (...) (REsp
1781990/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)
A procedência do incidente de exceção de pré-executividade,
ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução ou
redução de seu valor, acarreta a condenação na verba
honorária. (STJ. 1a Turma. REsp 1276956-RS, Rel. Min. Ari
Pargendler, julgado em 4/2/2014 (Info 534))
A procedência do incidente de exceção de pré-executividade,
ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução ou
redução de seu valor, acarreta a condenação na verba
honorária (STJ. 2a Turma. EDcl no AgRg no REsp
1275297/SC, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em
03/12/2013).
No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estadual, inclusive desta 5a Câmara:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EXECUÇÃO
FISCAL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Verba honorária
advocatícia devida, ainda que não extinta a execução fiscal, vez
que a aplicação de juros ilegais e excessivos deu azo à
impugnação. Princípio da causalidade e princípio da
sucumbência, ou seja, aquele que deu causa a instauração do
processo ou incidente deve arcar com os encargos decorrentes.
Precedentes do E. STJ. Decisão reformada para fixar a
condenação ao pagamento de honorários advocatícios. Recurso
provido (Agravo de Instrumento 2004958-34.2019.8.26.0000,
Relator Des. Marcelo Berthe, j. 08/02/2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Agravo de instrumento.
Exceção de pré-executividade acolhida em parte, determinada a
continuidade do feito executivo. Arbitramento de verba
honorária sobre o valor do proveito econômico obtido.
Possibilidade. Modificação de entendimento. Precedente
recente da C. Câmara. Embargos de declaração acolhidos para
fixar a verba honorária em favor do patrono da agravante, em
11% sobre o valor do proveito econômico obtido na exceção.
(Embargos de Declaração Cível 2156327-12.2018.8.26.0000,
Relator Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 15/01/2019)
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL EXECUÇÃO FISCAL
ICMS OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE TAXA DE
JUROS
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL
N° 13.918/09 ACOLHIMENTO PARCIAL DA OBJEÇÃO
PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VERBA DEVIDA. O
acolhimento da objeção de pré-executividade, ainda que não
cause a extinção da execução fiscal, gera o dever do exequente
pagar verba honorária de sucumbência. Precedentes do STJ.
Objeção de pré-executividade acolhida, em parte. Acertamento
de acessórios da dívida fiscal. Prosseguimento da execução
fiscal.
Condenação
em
honorários
advocatícios.
Admissibilidade. Recurso provido. (Agravo de Instrumento
2124898-90.2019.8.26.0000, Relator Des. Décio Notarangeli, j.
22/07/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL ICMS
Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida para
determinar a retificação dos cálculos contidos em certidão de
dívida ativa
Condenação da excepta ao pagamento de
honorários
advocatícios
-
Possibilidade

O
parcial
acolhimento da exceção de pré-executividade ocasiona o dever

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da parte contrária a arcar com a verba honorária

Precedentes do C. STJ e desta C. Corte - R. Decisão mantida.
Recurso
improvido. (Agravo
de
Instrumento
2202030-29.2019.8.26.0000,
Relator
Des. Carlos
Eduardo
Pachi, j. 25/09/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção de
Pré-Executividade
Decisão que acolhe parcialmente o
incidente para o fim de se determinar o recálculo do débito,
excluindo-se os juros moratórios que extrapolassem a taxa
SELIC - Adequação do cálculo dos juros, limitados à taxa
SELIC, que não afasta a exigibilidade do título Honorários
advocatícios
Cabimento - Extinção parcial da execução

Entendimento pacífico do E. Superior Tribunal de Justiça -
Decisão reformada
Recurso parcialmente provido. (Agravo
de
Instrumento
2211717-30.2019.8.26.0000;
Relator
Des. Renato Delbianco, j. 01/10/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO contra decisão que, em
execução fiscal, não arbitrou verba honorária em exceção de
pré-executividade parcialmente acolhida para determinar a
aplicação da taxa SELIC. Honorários advocatícios

Possibilidade Princípios da causalidade e da sucumbência.
AGRAVO
PROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
2013592-19.2019.8.26.0000, Relatora Des. Isabel Cogan, j.
01/10/2019)
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-
executividade acolhida em parte. Lei n.o 13.918/09. Honorários
advocatícios devidos em favor da excipiente. Decisão
parcialmente
reformada.
Recurso
provido. (Agravo
de
Instrumento 2123763-43.2019.8.26.0000, Relatora Des. Paola
Lorena, j. 24/09/2019)
Em relação ao valor da honorária, entretanto, tem-se
que deve ser fixado por apreciação equitativa.
É certo que o legislador, ao prever a autorização de apreciação equitativa
do juiz, na hipótese do art. 85, § 8o, do CPC, visou a valorizar o trabalho
realizado pelos advogados, ainda que em causas de pequeno valor,
possibilitando que a fixação dos honorários não se limitasse aos
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido artigo, quando, com a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplicação, resultasse em montantes manifestamente irrisórios. Mas, mais do
que isso, visou a evitar distorções entre a verba honorária a ser recebida
pelo profissional e o trabalho demandado pela causa, considerados os
parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC (I - o grau de zelo do profissional; II -
o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço); essa é a interpretação que melhor se coaduna com os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade (princípios de ordem
constitucional, vale destacar).
Nessa perspectiva, a aplicação da equidade na fixação da verba honorária
não deve ficar restrita à hipótese dos honorários aviltantes; ainda que no
NCPC não haja autorização expressa para a apreciação equitativa do juiz
quando resultar em montantes extremamente elevados, tal não é vedado ao
juiz que, ao aplicar a lei, deve fazê-lo em análise sistemática e em
conformidade com os valores constitucionais, ideia esta reforçada e
sedimentada neste CPC/15 logo em seu artigo 1o.
Dito de outro modo: para evitar que se perpetuem
situações de flagrante injustiça e desproporcionalidade, ignorando-se
preceitos constitucionais, e também por força do princípio da simetria,
deve-se entender que se há autorização ao juiz para fixar a honorária por
equidade em causas de valor desproporcionalmente baixo, também o há
para as situações de valor desproporcionalmente alto
Nesse sentido, já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. CONDENAÇÃO
CONTRA
A
FAZENDA
PÚBLICA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR
CRITÉRIOS
DE
EQUIDADE.
POSSIBILIDADE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Segunda Turma do STJ já declarou, recentemente, que a
interpretação literal do dispositivo não pode ser realizada
isoladamente, razão pela qual o arbitramento do valor a partir
de critérios equitativos deve ser, também, observado.
2. O Tribunal de origem utilizou-se da apreciação equitativa,
prevista no art. 85, § 8o, do CPC/2015, valendo-se dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
3. Aplica-se o entendimento desta Corte no sentido de que, na
apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites
percentuais estabelecidos no art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil/2015, e que a sua revisão implica incursão ao
suporte fático-probatório carreado aos autos, o que é vedado
pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1487778/SP, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, DJe de 26/9/2019).
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §8o, DO CPC/2015.
VALOR
EXCESSIVO.
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
(REsp 1864345, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 20/03/2020).
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO.
INSCRIÇÃO
EM
DÍVIDA
ATIVA.
CANCELAMENTO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PERCENTUAL
SOBRE
O
VALOR
DA
CAUSA.
DESPROPORCIONALIDADE EVIDENCIADA. JUÍZO DE
EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
1. Não obstante a literalidade do art. 26 da LEF, que exonera
as partes de quaisquer ônus, a jurisprudência desta Corte
Superior, sopesando a necessidade de remunerar a defesa
técnica apresentada pelo advogado do executado em momento
anterior ao cancelamento administrativo da CDA, passou a
admitir a fixação da verba honorária, pelo princípio da
causalidade. Inteligência da Súmula 153 do STJ.
2. A necessidade de deferimento de honorários advocatícios em
tais casos não pode ensejar ônus excessivo ao Estado, sob pena
de esvaziar, por completo, referido comando normativo.
3. Da sentença fundada no art. 26 da LEF não é possível
identificar objetiva e direta relação de causa e efeito entre a
atuação do advogado e o proveito econômico obtido pelo seu
cliente, a justificar que a verba honorária seja necessariamente
deferida com essa base de cálculo, de modo que ela deve ser
arbitrada por juízo de equidade do magistrado, critério que,
mesmo sendo residual, na específica hipótese dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade preconizados no art. 8o do CPC/2015.
4. Precedente: REsp 1.795.760/SP, Rel. Ministro Gurgel de
Faria, Primeira Turma, DJe 03/12/2019.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1398106 / SP, Relator Desembargador Gurgel
de Faria, j. 28/04/2020)
No mesmo sentido, deste Tribunal:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. Exceção de pré-executividade.
AIM no 4.041.838 de 10-6-2014. Multa. Caráter confiscatório.
Juros de mora. LE no 6.374/89, art. 96. LE no 13.918/09.
Honorários advocatícios.
1. Exceção de pré-executividade.
Cabimento. Admite-se a exceção de pré-executividade para a
arguição de matérias que o juiz possa conhecer de ofício, que
não dependam de dilação probatória e se apresentada antes da
penhora, pois a partir dela a defesa deve ser apresentada em
embargos. Impugnação dos juros de mora e da multa punitiva
que, não exigindo dilação probatória além dos documentos pré-
constituídos, comporta conhecimento através da exceção de pré-
executividade.
2. Multa administrativa. O STF pacificou o
entendimento de que a vedação inserida no art. 150, IV da CF
alcança a multa moratória e também a multa administrativa,
mas sem definir o parâmetro admissível da sanção. Tem-se por
certo que a incidência sobre o valor indicado no documento
como o da operação ou prestação, em especial quando a multa
ultrapassa o valor do tributo, destoa da limitação ao poder de
tributar; é o caso dos autos. 3. Juros de mora. A taxa de juros
não pode exceder aquela utilizada pela União para os mesmos
fins, que na atualidade é a taxa Selic, nos termos do art. 13 da
LF no 9.065/95, conforme decidido pelo Órgão Especial deste
Tribunal
no
incidente
de
inconstitucionalidade
no
0170909-61.2012, 27-2-2013, Rel. Paulo Dimas Mascaretti. A
cobrança de juros com base na LE no 13.918/09, porém, não
implica em extinção da execução ou do título executivo,
bastando que o cálculo seja revisto, com a exclusão de juros
que ultrapassem o valor da taxa Selic.
4. Honorários
advocatícios. A jurisprudência prevalente do Tribunal de
Justiça entende que o acolhimento da exceção de pré-
executividade, ainda que parcialmente, implica condenação do
excepto no pagamento de honorários advocatícios. Precedentes
do STJ e desta Seção de Direito Público.
5. Honorários
advocatícios. Valor. Nas causas em que a Fazenda Pública for
parte, a fixação dos honorários advocatícios observará os
critérios previstos nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
percentuais mínimos e máximos estabelecidos no § 3o; mas
poderão ser fixados por equidade quando o valor for
inestimável ou irrisório, nos termos do § 8o. Simples regra de
isonomia indica que o mesmo arbitramento por equidade deve
ser aplicado quando o valor é desproporcional à complexidade
da causa e ao trabalho feito, pois a lei quer evitar a
remuneração insuficiente e também a remuneração excessiva
e não se compreende uma justiça de uma só direção. No caso,
execução fiscal foi ajuizada por elevado valor e são
igualmente elevados os valores da multa e dos juros
moratórios; a redução do valor da execução fiscal é relevante
e, consideradas a simplicidade da causa e a pacificação da tese
debatida, deve a verba honorária ser fixada com base no § 8o
do art. 85 do CPC.
Exceção de pré-executividade rejeitada.
Agravo
provido.
(Agravo
de
Instrumento
no
2218665-85.2019.8.26.0000, Relator Des. Torres de Carvalho, j.
11/11/2019, g.n.)
Agravo do Instrumento Execução fiscal Decisão agravada
que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para
diminuir o valor da multa punitiva
Condenação em
honorários advocatícios Admissibilidade Verba honorária
que deve ser mantida, cabível sua fixação por equidade

Precedentes do STJ e desta Egrégia Corte
Recurso não
provido, consoante especificado. (Agravo de Instrumento no
2040555-98.2018.8.26.0000, Relator Des. Osvaldo Magalhães,
j. 04/11/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Verba honorária fixada, por
equidade, em patamar condizente com a razão entre o valor da
causa e o labor exercido pelo causídico vencedor Aplicação
do art. 85, par. 3o e 8o, do CPC que deve ser cotejada aos
dispositivos legais que vedam o enriquecimento ilícito, prezam
pela boa-fé processual das partes e das decisões judiciais e
atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, -
Inadmissibilidade de interpretação literal e isolada

Condenação da Fazenda Pública Verba pública - Precedente
recente do STJ Pedido para não haver qualquer limitação à
fixação de honorários que deve ser desacolhido - RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo
de
Instrumento
no
2169174-12.2019.8.26.0000, Relatora Des. Mônica Serrano, j.
31/10/2019)
Na hipótese dos autos, considerando que a inicial da execução fiscal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relaciona juros de mora do principal no valor de R$1.390.4317,93 e juros
de mora da multa punitiva de R$717.567.34, os quais somavam a
R$2.107.885,27, na data do ajuizamento, em outubro de 2015 (fls. 1/2,
autos de origem), já se pode antever que a base de cálculo dos honorários
(proveito econômico, correspondente à diferença entre a taxa utilizada e a
taxa Selic) resultará bastante alta.
Assim, na hipótese dos autos, considerando-se a complexidade não
excepcional da causa, lastreada em entendimento firmado em incidente de
inconstitucionalidade de dispositivo da Lei Estadual no 13.918/09; a
simples resolução dada à controvérsia, dentre outros critérios que o juiz
deve levar em consideração (previstos nos incisos do § 2o do artigo 85), os
honorários advocatícios são fixados, no caso concreto, em R$20.000,00.
Portanto, pelo meu voto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL AO
RECURSO, para fixar honorários advocatícios em favor da excipiente,
nos moldes acima estabelecidos.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-
se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional,
observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido
decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ
08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão permanente da 5a
Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no art. 1o da
Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a presente
decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de cinco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado art.
1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38831
Processo 2213127-89.2020.8.26.0000
Agravante: Nacarato Comércio de Calçados Ltda
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz a quo: Ana Maria Brugin
5a Câmara de Direito Público
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Vistos;
1.
Adotado o relatório do voto condutor,
ouso respeitosamente divergir do desfecho atribuído à pretensão
nos moldes perfilhados pela DD. Relatora Heloísa Mimessi, e o faço
para divergir no que tange à fixação dos honorários advocatícios
na forma preconizada pelo art. 85, §8o, do Código de Processo
Civil.
2.
Isto, porque, no que tange ao critério
de fixação da verba honorária, por se tratar de demanda
submetida à sistemática especial destinada à Fazenda Pública, de
rigor a fixação dos honorários advocatícios escalonados, nos
termos do art. 85, §§2o e 3o do CPC. Vejamos.
Dispõe o art. 85, § 8o, do CPC:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao
advogado do vencedor.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.
Vale consignar que a apreciação equitativa no
novo diploma processual civil restringe-se às causas em que é
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou ainda quando o
valor da causa é muito baixo (§ 8o do art. 85), não havendo mais
a previsão para os casos em que for vencida a Fazenda Pública (§
4o do art. 20 do CPC/73).
Não sendo, portanto, o caso de arbitramento por
apreciação equitativa, devem os honorários advocatícios ser
estimados com base nos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, §
3o, inciso II da lei adjetiva civil (CPC/2015), vigente à época da
prolação da sentença. Desta feita, não é caso de fixar os
honorários por equidade, no valor de R$20.000,00, nos termos do
art. 85, parágrafo 8o, do diploma acima referido.
Assim
sendo,
máxima
vênia,
ousando
respeitosamente discrepar do voto da Douta Relatora, nos termos
da fundamentação desenvolvida.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
13
Acórdãos
Eletrônicos
HELOISA MARTINS MIMESSI
13617A9B
14
15
Declarações de
Votos
JOSE HELTON NOGUEIRA DIEFENTHALER
JUNIOR
1397DEF2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2213127-89.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.